Tribunal: TJDFT
Processo: 0725927-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725927-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SAO JOSE LTDA - EPP, GUSTAVO JOSE CAVASIN D E S P A C H O Vistos, etc. Recebidos do STJ. Certificado o trânsito em julgado (ID 35967671), arquive-se observada a praxe processual e ou, se o caso, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator